Tribunal: TJSP
Processo: 1126963-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro – Penhora de imóvel transferido à embargante por partilha – Sentença de procedência – Recurso das embargadas.

FRAUDE À EXECUÇÃO – Não ocorrência – Partilha de bens imóveis entre o executado e a embargante – Ausência de óbice à transmissão do bem, apesar da preexistência da dívida objeto da execução, a qual só foi ajuizada anos depois – Inteligência do art.

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro – Penhora de imóvel transferido à embargante por partilha – Sentença de procedência – Recurso das embargadas.

FRAUDE À EXECUÇÃO – Não ocorrência – Partilha de bens imóveis entre o executado e a embargante – Ausência de óbice à transmissão do bem, apesar da preexistência da dívida objeto da execução, a qual só foi ajuizada anos depois – Inteligência do art. 792 do CPC – Falta de averbação do formal de partilha não retira a higidez do ato – Fraude contra credor não debatida em ação própria – Má-fé da embargante para o recebimento do bem que não se presume, segundo enunciado da Súmula no 375 do STJ, e que não foi comprovada. Recurso não provido.